Tribunal: TJDFT
Processo: 0713222-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. REFORMAS AUTORIZADAS. RESTITUIÇÃO PARCELADA PACTUADA. CAUÇÃO EM DINHEIRO. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DA POUPANÇA.
1. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC.
2. Cabe a restituição do valor gasto nas reformas autorizadas pelo proprietário de forma parcelada quando foi pactuada entre as partes.
3. A caução em dinheiro deverá ser atualizada pelo índice da poupança, nos termos do artigo 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
4. Apelação conhecida e provida.